Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1002929-74.2021.811.0000
Recorrente: TOYOTA DO BRASI LTDA
Recorridos: RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 98328967) interposto por TOYOTA DO BRASI LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 87044467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO NO AIRBAG – LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Verificada a verossimilhança das alegações da parte hipossuficiente na relação de consumo e que ela não tem condições de produzir as provas necessárias para a comprovação de seu direito, reputa-se acertada a decisão que ordenou a inversão do ônus da prova, com arrimo no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a suposta falha no acionamento do sistema de airbags demanda capacidade técnica, de forma que o Juiz deve aplicar a dinamização da prova a fim de atribuí-la ao fabricante do veículo, conforme art. 12, § 3o do CDC.
Agravo interno prejudicado. (RAI n° 1002929-74.2021.811.0000, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 95107984.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso e quanto a expressa violação ao art. 373 do CPC e do ônus impossível, deixando de fundamentar a decisão que lhe fora imposta.
(ii) violação aos arts. 7° e 373, § 2°, do CPC e art. 6° do CDC, ao argumento de que não se fizeram presentes os requisitos para a inversão do ônus; bem como a produção da prova é difícil/impossível de ser desincumbido. Justifica que os autores/recorridos não apresentaram qualquer informação quanto ao paradeiro do veículo a ser periciado e que caso o veiculo não mais exista ou já tenha sido reformado, a prova pericial fica prejudicada.
Recurso tempestivo (id. 98480461).
Devidamente preparado (Certidão de id. 98556951).
Contrarrazões (id. 102129994).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, sendo omisso quanto a prova impossível.
Na hipótese, ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal negou provimento ao recurso mantendo a inversão do ônus probatório. No que atine a questão acerca da prova difícil/impossível, ao contrário do que aduz o recorrente, houve a manifestação do órgão fracionário deste Sodalício, em especial quando do julgamento dos aclaratórios, oportunidade em que se consignou:
“A empresa embargante argumenta que com o deferimento da inversão do ônus da prova é impossível a produção de prova em seu favor quando há o perecimento do bem.
De fato, não há como o juízo de primeiro grau deferir a prova pericial em veículo que não mais está disponível, no entanto, a frustração quanto a essa prova técnica não pode ser imputada ao consumidor, salvo comprovada a má-fé, o que não restou demonstrado no caso em análise.
No mais, convém dizer que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de produzir prova mínima do direito alegado, e em contrapartida a parte demandada deve demonstrar a ausência de nexo de causalidade entre o não acionamento do air bag e os danos alegados, seja por prova técnica indireta ou outros meios, situação que deverá ser analisada no decorrer da instrução processual.
Desse modo, ao que se evidencia, a embargante pretende rever o julgado no tocante ao deferimento da inversão do ônus da prova, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.” (grifei)
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 7° e 373, § 2°, do CPC e art. 6°, do CDC, demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando a tese recursal se ancora na alegação de prova impossível, fato que, segundo conclusão do órgão fracionário deste Sodalício, demanda demonstração de que uma possível e eventual frustração de prova técnica não poderia ser imputada à parte autora/recorrida, mormente a ausência de comprovação de má-fé desta última; hipótese não vislumbrada nos autos.
Portanto, rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA OFENSA A RESOLUÇÃO DA ANATEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Da mesma forma, consoante o entendimento desta Corte, "a análise das razões recursais, quanto ao acerto ou desacerto no deferimento da inversão do ônus probatório, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessária incursão nos aspectos fáticos da lide, hipótese vedada, nesta via recursal, ante o teor da Súmula no 7 desta Corte" (STJ, AgInt no AREsp 1.100.407/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.061.219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/08/2017. (...) VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1183603/MS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que, em regra, a análise dos requisitos necessários ao deferimento da inversão do ônus da prova demanda o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1644384/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/02/2017, DJe 18/04/2017)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 7° e 373, § 2°, do CPC e art. 6°, do CDC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça